Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-47.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006815-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ELOI LUIS FRITZEN - CPF: 927.586.300-87 (AGRAVANTE), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS PELO EMBARGANTES –IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.1.A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC.2. Não estando garantida a execução, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELOI LUIS FRITZEN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1001255-08.2021.8.11.0050), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por MAXICASE MÁQUINAS LTDA., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, notadamente a garantia do juízo e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (cf. Id. nº 78839563 dos autos de origem).

O executado/embargante/agravante reafirma que “
os valores perseguidos nos autos da execução foram quitados em sua totalidade e que os valores remanescentes são excesso de execução e valores abusivos
”, e sustenta que, por isso, “
a probabilidade do direito face ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se em favor deste agravante, pois, caso fique evidenciado que os débitos cobrados são abusivos e estejam sendo pleiteados em duplicidade, nos ditames do art. 940 do Código Civil, deixar seus bens parados e à mercê da justiça lhe causará inúmeros prejuízos e certamente atrapalhará o agravante em levar o mínimo de sustento para suas filhas e sua esposa
” (sic – cf. Id. nº 124342655 - pág. 4/8).

Aduz, por outro lado, que “
em nada atrapalhará ao agravado aguardar a análise dos embargos à execução
” e que “
nada o impedirá, posteriormente, a executar este agravante e requerer tão logo os maquinários incertos
(sic)
no contrato exequendo
” (sic – cf. Id. nº 124342655 - pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para o fim principal de reformar a decisão agravada, concedendo em definitivo o efeito suspensivo aos embargos à execução, evitando que o agravante seja submetido a situações constrangedoras por dívida já paga, bem como considerando que não terá qualquer perigo ao resultado útil do processo aguardar o juízo de mérito dos embargos opostos para posteriormente o exequente perseguir eventuais valores devidos
” (cf. Id. nº 124342655 - pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 126405690 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 129385185, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à possibilidade de suspensão da execução, verifica-se que com a entrada em vigor da Lei n° 11.382/2006, tem-se como regra que os embargos à execução não serão recebidos no efeito suspensivo (art. 919 do CPC), dispensando-se, assim, a prévia segurança do juízo e possibilitando ao devedor que promova a sua defesa.

A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo encontra-se disciplinada no § 1º, do art. 919, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Observa-se que o dispositivo supracitado condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ressalta-se que os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória são: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo.

Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. ”

No caso dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, pois, conforme afirmam as próprias agravantes, a execução não está garantida, não havendo que se falar em reforma da r. decisão.

Ainda que o agravante esteja passando por dificuldade financeira, o não preenchimento das exigências legais impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos na forma como pretendida.

Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargante, e, consequentemente, não visualizo a presença da probabilidade do provimento do recurso.

Mediante tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022